Tribunal: STF
Processo: ARE 1397028
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo (eDoc 35) contra decisão que, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, não admitiu o apelo extremo à justificativa: i. da ausência de afronta direta a dispositivo constitucional, eis que a controvérsia seria solucionada com base em interpretação de legislação infraconstitucional federal; ii. que a tese defendida no extraordinário demandaria a análise de legislação local e o reexame de fatos e das provas dos autos, atraindo os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF; e, ainda, iii. que a alegada violação ao art. 373, I, do CPC, não enseja a interposição de recurso extraordinário (eDoc 28).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (eDoc 35), não impugna especificadamente os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso extremo, optando por reiterar as razões expendidas no extraordinário .



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta’; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem  condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator